Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-04.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. TESTEMUNHA. MENSAGENS DE ÁUDIO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. DEPENDENTE QUÍMICO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA TOTAL REDUZIDA.
1. A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça ficaram evidenciadas não só pela palavra das vítimas e da testemunha, que se apresentam harmônicas, firmes e coerentes, na fase inquisitorial e na judicial, como também pelos áudios juntados aos autos, os quais corroboram a versão dos fatos apresentada pelas vítimas.
2. É cediço na jurisprudência que a palavra da vítima se reveste de grande importância em crimes contra a mulher no âmbito das relações domésticas, notadamente quando o depoimento se mostra seguro, coeso e coerente, em todas as fases processuais, porquanto, na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.
3. O crime de ameaça, delito formal, em regra, não deixa vestígios. Para a sua configuração, basta que o agente pratique a conduta consistente na vontade livre e consciente de ameaçar alguém de causar-lhe mal injusto e grave, sem exigir nenhum resultado naturalístico, posto que o momento consumativo do crime dar-se-á quando a vítima toma conhecimento da ameaça. Nessa ordem, a configuração do delito de ameaça independe da efetiva intenção do agente de concretizar o mal declarado, tampouco da localização dos meios utilizados para perpetrar o delito.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o fato de o autor do crime ser usuário de drogas não autoriza, por si só, o incremento da pena, na primeira fase da dosimetria, porque a dependência química é questão de saúde pública, não havendo, no caso concreto, dados suficientes a indicar que o comportamento ameaçador do réu seja reiterado em razão do uso de drogas.
5. Evidenciada a responsabilidade penal do acusado pela prática do crime de ameaça no âmbito das relações domésticas e familiares, a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.